Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FRAUDE, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAUDE EMPREGADA PARA DIMINUIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE SEUS BENS. ADEQUAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. ARDIL PARA ENTREGA DA COISA. NÃO CABIMENTO.
1. No crime de furto mediante fraude, o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que ela o perceba. É o caso dos autos, em que o réu agiu de forma fraudulenta, pois induziu a vítima a acreditar que estavam na mesma situação, aguardando a liberação do veículo na delegacia, para que houvesse intimidade suficiente entre os envolvidos a ponto de o réu lhe pedir uma carona, alegando que o seu carro não seria liberado naquele dia. Contudo seu único propósito era aguardar o momento propício, de menor vigilância sobre os bens da vítima, para facilitar a ação criminosa.
2. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato. Naquele, a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a sua subtração, de forma que o bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada; por sua vez, no estelionato, a fraude visa a fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Portanto, no caso, inviável a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato.
3. Recurso conhecido e desprovido.